Tribunal: TJSP
Processo: 1003202-30.2023.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão – Pedido de desistência homologado – Prolatada sentença, com fundamento em desistência ou renúncia, após manifestação da parte adversa nos autos, as despesas e honorários sucumbenciais devem ser pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o direito – Exegese do artigo 90 do Código de Processo Civil – Hipótese na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão – Pedido de desistência homologado – Prolatada sentença, com fundamento em desistência ou renúncia, após manifestação da parte adversa nos autos, as despesas e honorários sucumbenciais devem ser pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o direito – Exegese do artigo 90 do Código de Processo Civil – Hipótese na qual embora não tenha o réu sido citado, compareceu ele aos atos em momento anterior à apresentação da desistência – Decisão monocrática, contudo, que impôs ao autor (que foi a parte que desistiu do feito) o pagamento apenas das custas processuais, sem se manifestar acerca de honorários sucumbenciais – Recurso de apelação interposto apenas pelo demandante – Ausência de honorários sucumbenciais na hipótese ratificada, sob pena de se incidir na sempre indesejável "reformatio in pejus" – Sentença mantida – Recurso não provido.